Tribunal: TJBA
Processo: 8045361-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045361-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: IVONEUZA RODRIGUES LINS

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. MÍNIMO EXISTENCIAL. DESCONTOS SUPERIORES A 70% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30%. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. COMUNICAÇÃO À FONTE PAGADORA. POSSIBILIDADE. ASTREINTES. VALOR PROPORCIONAL. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8045361-15.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO DO BRASIL S/A e como agravada IVONEUZA RODRIGUES LINS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,